Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. DANO MORAL AUSENTE.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. As provas constantes dos autos, sobretudo os relatórios e estudos realizados pela equipe técnica, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma regular, tendo sido prestadas ao consumidor todas as informações essenciais e adequadas sobre o produto.
3. O autor utilizou o cartão de crédito para efetuar compras e recebeu o valor correspondente ao empréstimo.
4. A cláusula de autorização para desconto em folha de pagamento estava destacada no contrato.
5. Não restou configurada falha na prestação do serviço, de modo que resta prejudicada a pretensão à repetição de indébito e de indenização por dano moral.
6. Recurso Conhecido e Desprovido.